Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-89.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7752 - Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800448-89.2021.8.14.0081

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: EDVAM LINO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A REGULARIDADE DAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEIXOU DE PRODUZIR PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR A ALEGAÇÃO DE QUE AS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO FORAM AUTORIZADAS PELO AUTOR. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Bujaru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800448-89.2021.8.14.0081), movida por EDVAM LINO RODRIGUES.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) CONDENAR O RÉU a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de DANOS MORAIS, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

b) CONDENAR O RÉU a pagar a quantia de R$ 2.281,44 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), a título de DANOS MATERIAIS. O valor deve ser corrigido com juros de 1% a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção de INPC, contabilizados a partir do efetivo prejuízo, que no caso será considerado a data das transferências indevidas.

c) Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o Requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).”

Inconformado, o Banco interpôs a presente apelação defendendo a legitimidade das cobranças realizadas na conta corrente do apelado, posto que as transferências bancárias ocorreram mediante utilização do cartão, da senha e do dispositivo de segurança, cujos dados são pessoais e intransferíveis. Além disso, sustentou a inexistência violação ao direito de personalidade do recorrido e, assim, deveria ser afastada a condenação em danos morais. Alternativamente, postulou sua minoração.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Proceda a secretaria a inversão dos polos, passando a constar como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelado EDVAM LINO RODRIGUES.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da cobrança denominada TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA ENTRE C/C PAGSEGURO INTERNET S.A., condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados na conta corrente do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na regularidade da cobrança, bem como inexistência de dano moral a ser indenizado.

Sem razão.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a legitimidade da exigência das quantias supramencionadas porque as transações bancárias ocorreram mediante uso de senha, cartão e dispositivo de segurança, cujos dados são de caráter pessoal e intransferíveis.

Sem razão.

Analisando os autos, depreende-se que a pretensão autoral visa a declaração de inexigibilidade das cobranças nos valores de R$883,67 e R$179,63 denominadas de TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA ENTRE C/C PAGSEGURO INTERNET S.A., sob a alegação de que jamais autorizou referida transação bancária. O réu, por mais que tenha sustentado que essas operações bancárias teriam sido realizadas em canais de atendimento que exigiam informação de cunho pessoal e intransferível, não produziu uma prova sequer nesse sentido, posto que a contestação veio desacompanhada de qualquer documento. Ora, poderia a instituição financeira informar qual dispositivo eletrônico ou cartão magnético foi usado nessa operação e para qual conta os valores foram transferidos, informações essas que poderiam ser úteis na verificação da ocorrência ou não de fraude. Ademais, quando instado a falar sobre eventuais provas que quisesse produzir, informou a desnecessidade e requereu o julgamento antecipado do feito (ID 13712760).

Deste modo, não tendo sido evidenciada a irregularidade das cobranças, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na exigibilidade indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Em razão do trabalho adicional nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024